Tribunal: TJDFT
Processo: 0712914-07.2019.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO QUALIFICADO PELA IDADE DA VÍTIMA (MAIOR DE 14 E MENOR DE 18 ANOS). PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO ESPECIAL. CONFIRMAÇÃO PELO DEPOIMENTO DE SEU AVÔ, DA CONSELHEIRA TUTELAR E DO LAUDO PERICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme remansosa jurisprudência, a palavra da vítima, em crimes de cunho sexual, assume relevante valor probatório, ainda mais quando apresenta um discurso coerente e seguro, corroborada não só pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório, como também pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito que certificou a ocorrência de conjunção carnal.
2. Recurso conhecido e desprovido.